Tribunal: TJPA
Processo: 0803951-47.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803951-47.2024.8.14.0006

APELANTE: MATEUS FERREIRA NERY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 14 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de primeiro grau fundamentou adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente à luz do art. 59 do Código Penal e das súmulas pertinentes do TJPA.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade baseou-se em elementos concretos, como a premeditação, frieza e audácia da conduta.

4. Os motivos do crime foram corretamente considerados torpes, diante da motivação relacionada a retaliação institucional contra membro da segurança pública.

5. As circunstâncias do crime demonstraram planejamento detalhado, monitoramento da rotina da vítima e escolha de local e momento que dificultassem defesa.

6. As consequências do crime, especialmente os graves ferimentos causados à vítima e sua hospitalização, foram adequadamente valoradas.

7. O
quantum
fixado na primeira fase da dosimetria (18 anos) mostrou-se proporcional e obediente aos princípios constitucionais e legais aplicáveis, inclusive em consonância com a Súmula nº 17 do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada concretamente com base nos elementos do art. 59 do Código Penal. 2. A motivação torpe e a gravidade concreta da conduta justificam a exasperação da pena-base em crimes de tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I; 121, §2º, I, IV e VII; 14, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MATEUS FERREIRA NERY em face de decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena
de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 121, §2º, incisos I, IV e VII c/c art. 14, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.09.2022, no período noturno, em um residencial localizado em Ananindeua/PA, a vítima Edilson Saldanha da Silva, policial militar, foi surpreendida pelo apelante e pelo corréu Ronald, que o alvejaram com cinco disparos de arma de fogo, agindo em comunhão de vontades e sob orientação intelectual de Sabrina, companheira de um membro da facção Comando Vermelho, recentemente morto em confronto com a PM. Apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu escapar e foi socorrida. Durante as investigações, apurou-se que os réus se hospedaram no local dias antes com a intenção de executar um policial, sendo monitorada a rotina da vítima. Sabrina, segundo a denúncia, planejou o crime, cedeu sua residência para os executores e informou o momento de vulnerabilidade da vítima. Após o crime, teria fugido para o Complexo do Alemão (RJ), reduto da facção criminosa.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pleiteia
o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais inidoneamente fundamentadas.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante pleiteia
o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal
, afastando-se a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais inidoneamente fundamentadas.

Esta tese
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 24732985):

“A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121, § 2º, VII, do CP, concernente ao fato de a vítima ser agente de segurança pública em razão de sua função. Assim, deve a pena partir do patamar mínimo, isto é, 12 anos de reclusão.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, em relação à primariedade e aos antecedentes, verifico que o réu é reincidente, o que deverá ser avaliado na segunda fase, sob pena de bis in idem.

Não foram avaliadas a conduta social e a personalidade do agente por meio de laudo técnico, não havendo também prova oral que esclareça como era o comportamento do acusado no ambiente familiar, no trabalho e na comunidade.

No tocante ao motivo do crime, restou esclarecido nos autos que o réu agiu por motivo torpe, isto é, por sentimento de vingança em decorrência da morte de faccionado morto por policiais, o que importa o aumento da pena em 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que, no período noturno, o réu, em conluio com terceiros, desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima de surpresa e de costas no interior do condomínio em que este residia, o que implica maior grau de repulsa à sua conduta, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo).

No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima, em razão dos disparos efetuados, foi submetida a “toracostomia sob selo d’água bilateral”, tendo permanecido internada por certo período de tempo consoante se extrai do prontuário médico carreado aos autos, a par da evidente dor moral sofrida em razão do crime perpetrado.

Essa repercussão torna a ação do acusado ainda mais abominável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento do ofendido em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso.

A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela audácia, brutalidade e frieza da sua conduta, o que torna a atitude do réu ainda mais reprovável, aumentando-se a pena em 1/8.

Assim, fixo a pena-base em 18 anos de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que não incidem as agravantes previstas no art. 61, II, “a” e “c” do Código Penal por serem qualificadoras e já terem sido valoradas como circunstâncias judiciais, sob pena de bis in idem.

Contudo, incide a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal conforme se verifica pela certidão de antecedentes carreada aos autos, de maneira que a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) e, pois, em 3 (três) anos de reclusão, conforme entendimento do STJ (HC 540452 / RJ HABEAS CORPUS 2019/0313261-6. QUINTA TURMA. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 26/03/2020).

Não existem atenuantes a serem consideradas.

Assim, elevo a pena-provisória para o patamar de 21 anos de reclusão.

Não há majorantes a serem consideradas. Há uma minorante a ser levada em conta, relativa à tentativa, de maneira que a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço), que, no caso, implica a redução de sete anos de reclusão, nos termos do art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal, tendo em vista o iter criminis percorrido, haja vista que as agressões praticadas contra a vítima somente cessaram com a fuga da vítima, que se escondeu na portaria de um dos blocos do residencial e foi socorrida com êxito.

Assim, fixo a pena de 14 anos de reclusão como definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado nos termos do disposto no art. 33, §1º, “a” e §2º, “a”, do CP. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
. Ponderou, a meu ver,
justificativas plausíveis para elas
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Em relação à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

T
em-se que a culpabilidade do réu é, sim, desfavorável
, pois evidencia um grau de reprovabilidade acima do ordinário em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, tendo em vista que o réu agiu não apenas com premeditação e frieza, mas também com audácia de participar de atentado em área residencial.

Quanto aos
motivos do crime
, a sentença consignou que a tentativa de homicídio teve por escopo vingar a morte de membro da facção criminosa Comando Vermelho. A existência de motivação torpe foi exaustivamente demonstrada por depoimentos, interceptações telefônicas e elementos do inquérito policial, que apontaram a intenção deliberada dos executores, inclusive do ora recorrente, em matar policial militar unicamente em razão de sua função pública e como represália institucional.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, restou evidenciado que o crime foi cuidadosamente arquitetado, com monitoramento da rotina da vítima, escolha de local e momento vulnerável para a execução (quando a vítima realizava reparos em seu veículo, de costas e desarmada), e ainda em horário noturno, dentro de condomínio residencial. Tais elementos evidenciam a especial gravidade da conduta, indo além da descrição típica do delito.

Já em relação às
consequências do crime,
a justificativa usada pelo juiz, no sentido de que a vítima
“em razão dos disparos efetuados, foi submetida a “toracostomia sob selo d’água bilateral”, tendo permanecido internada por certo período de tempo consoante se extrai do prontuário médico carreado aos autos, a par da evidente dor moral sofrida em razão do crime perpetrado”
, é
idônea
.

Ressalte-se que é entendimento pacífico da Corte Superior que, havendo duas majorantes, uma pode ser utilizada na primeira fase de dosimetria, para fundamentar o aumento da pena-base,
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO DE UMA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 1.214 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo amplo da apelação possibilita ao Tribunal de origem, mesmo nos casos de recurso exclusivo da defesa, "revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada" (AgRg no REsp n. 2.017.267/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

2. No caso, o Tribunal de Justiça, ao julgar recurso de apelação exclusivo da defesa, afastou apenas uma circunstância judicial (consequências do crime) e, ao identificar a existência de duas causas de aumento do crime de roubo, deslocou uma das majorantes para fundamentar o aumento da pena-base no mesmo patamar estabelecido pelo Juízo de primeiro grau, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime.

3. Assim como previsto no Tema repetitivo n. 1.214 do STJ, o Tribunal de origem apenas reclassificou fato já valorado negativamente pela sentença, deslocando-o da terceira para a primeira fase da dosimetria, sem aumento final de pena, o que, portanto, não configura reformatio in pejus.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.554.677/PA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime de homicídio qualificado, que vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Mister ressaltar que a pena ainda restou definitivamente fixada no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão, devido à incidência da causa de diminuição da tentativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025